Tribunal: TJBA
Processo: 8053265-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053265-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUPETRO SERVICOS LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO

AGRAVADO: ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S/A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, JOCILENE TELES BACELAR, TIAGO CORREA DA SILVA, LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS 465, 473, 479 E 480 DO CPC AO EXAMINAR O LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGAMENTO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8053265
-57.2023.8.05.0000
,
em que figuram

como
Embargante

LUPETRO SERVICOS LTDA - ME

e Embargad
os

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S/A e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça